Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS SUBSEQUENTES. SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL.

I – Ao Juízo que deferiu o processamento da recuperação judicial compete a prática de todo e qualquer ato de execução, inclusive os relacionados aos créditos extraconcursais, por isso deve ser excluída a determinação de alienação judicial dos imóveis penhorados perante o Juízo cível.

II – Agravo de instrumento parcialmente provido.